Tribunal: TJMT
Processo: 1016330-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016330-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), GUILHERME RODRIGO LOPES LUZ - CPF: 018.980.641-99 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NO COMÉRCIO ILÍCITO -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
, a decretação da segregação cautelar foi devidamente fundamentada no risco de reiteração delitiva, isso porque, o paciente ostenta duas condenações criminais com trânsito em julgado, ambas pelo crime de tráfico de drogas, e foi agraciado com a progressão de regime antecipada em
14.05.2020, inclusive com monitoração eletrônica
, e após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016330-77.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo defensor público Erico Ricardo da Silveira, em favor de
GUILHERME RODRIGO LOPES LUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, no entanto, que há ilegalidade, pois
(i)
o flagrante foi convertido em prisão preventiva apenas depois de decorrido três dias do recebimento pelo juízo;
(ii)
a decisão que a impôs a prisão preventiva não está adequadamente fundamentada, tampouco se baseia em elementos concretos que justifiquem a medida.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 54586980.

As informações de praxe foram remetidas, consoante id. N. 55256452, esclarecendo o Magistrado que, a prisão ocorreu em 30.07.2020, a comunicação do flagrante foi realizada no dia 1o.08.2020, momento em que os autos foram remetidos ao órgão ministerial, vindo os autos conclusos em 02.08.2020, ocasião que converteu o flagrante em prisão preventiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 56326489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VOTO:

Como relatado, a impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente, além de que o decreto cautelar teria ocorrido três dias após o recebimento pelo juízo, em desrespeito à Recomendação do CNJ.

No que tange a suposta demora na conversão do flagrante em prisão preventiva é mera irregularidade que não afeta a validade do decreto de prisão preventiva, notadamente porque os vícios do ADPF ficam superados com a superveniência de novo título prisional.

Por outro lado,

depreende dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em sua residência, após abordagem de uma usuária saindo do local,

na posse de entorpecentes.

Consta, ainda, que a residência do paciente já vinha sendo monitorada pela Agência de Inteligência, e diante de intensa movimentação de pessoas no local, típica de pontos de venda de drogas, os policiais ingressaram no domicílio, onde foi localizado certa quantidade de substância análoga a maconha com massa total de 23,6g, além de dinheiro em espécie, cheque preenchido no valor de R$1.100,00 (Hum mil e cem reais), uma balança de precisão, plástico filme, um caderno com anotações referentes ao comércio de entorpecentes, e uma máquina de cartão de crédito.

Ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da reiteração criminosa do agente
. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Quanto aos fatos objeto da autuação, verifico que o flagrado foi preso em flagrante delito em sua residência logo após ter sido visualizada e abordada a usuária Nerilene Ribeiro da Silva, a qual estava em posse de entorpecentes, saindo da residência do investigado.

Em razão disso e da intensa movimentação de outras pessoas identificadas como usuários no local, diante da situação de flagrante, foi realizado o ingresso em domicílio, azo em que foram encontradas mais porções da droga no local; dinheiro; balança de precisão; plástico filme; caderno com anotações alusivas à dívidas do tráfico; máquinas de cartão de crédito, além de um cheque preenchido no valor de R$ 1.100,00.

Merece destaque o fato de que a residência do imputado já estava sendo previamente monitorada pela Agência Regional de Inteligência, diante das numerosas comunicações anônimas acerca da prática do tráfico de drogas no local.

Não bastasse isso, nota-se que o reeducando já ostenta duas condenações criminais com trânsito em julgado à pena de total de 10 (dez) anos de reclusão, ambas pelo crime de tráfico de drogas, objeto do executivo de pena de no. 0008188-02.2014.8.11.0004 (SEEU). Ou seja, trata-se de multireincidente específico em crime de tráfico.

Merece destaque o fato de o referido reeducando ter sido agraciado com a progressão de regime antecipada (Recomendação no. 62/2020-CNJ), em 14.05.2020, inclusive com monitoração eletrônica.

Nem isso o impediu de continuar a reiterar na prática do mesmo crime, o que além de justificar a preventiva nestes autos, dá azo à regressão cautelar de regime no executivo de pena supramencionado diante do disposto na Súmula no. 526, do STJ.

Como mencionado, a multireincidência específica constitui elemento concreto apto a recomendar e justificar o decreto da preventiva com vistas à garantia da ordem pública, conforme Enunciado n. 12, da Edição n. 32 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:

A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante da contumácia criminosa.

Posto isso, nos termos do art. 310, inciso II; art. 312, caput; e art. 313, inciso I e II, todos do CPP, homologo o flagrante e converto sua prisão em preventiva. (...)”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado magistrado, o paciente ostenta duas condenações criminais com trânsito em julgado à pena de total de 10 (dez) anos de reclusão, ambas pelo crime de tráfico de drogas.

Além do mais, em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
,
23,6g de maconha
, a decretação da segregação cautelar foi devidamente fundamentada no risco de reiteração delitiva, isso porque, o paciente foi agraciado com a progressão de regime antecipada (Recomendação no. 62/2020-CNJ), em
14.05.2020, inclusive com monitoração eletrônica
, e após alcançar a liberdade, voltou a delinquir, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida, validando, ainda, a insuficiência das cautelares diversas da prisão.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Neste Sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada, sobretudo, pelo seu histórico criminal.

3. Caso em que o agente foi preso em flagrante na posse de diversos porções de cocaína e confessou em sede policial que a referida droga fora encomendada, mediante paga, por terceira pessoa.

4. Além disso, consta que o paciente já havia sido preso anteriormente, em março de 2018, também por tráfico, permanecendo no cárcere por 6 (seis) meses e, apenas 2 (dois) meses após alcançar a liberdade, voltou a delinquir.

5. Tais circunstâncias indicam a habitualidade do paciente na narcotraficância, denotando a existência do periculum libertatis que autoriza a preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

8. Não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o acusado será beneficiado com a fixação do regime inicial mais brando ou com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos no caso de eventual condenação, sobretudo em se considerando o seu histórico criminal.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020